Tribunal: STF
Processo: Ext 1541
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de revogação da prisão para fins de extradição formulado por Vladimir Leonel Valero Canseco, sob alegação de excesso de prazo, inexistência de risco de fuga, precárias condições da cadeia pública de Porto Alegre e o advento da pandemia da Covid-19.
    É o sucinto relatório. Decido.
    Deixo de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista o pedido de urgência na apreciação do pleito, bem como as reiteradas manifestações do Parquet pelo indeferimento do pedido.
    Adentrando ao mérito, a prisão para fins de extradição, independentemente das circunstâncias do crime, seja ou não com uso de violência ou grave ameaça, é medida cautelar prevista no art. 84 da Lei 13.445/2017, e considerada como pressuposto para a fiel executoriedade da entrega do estrangeiro ao Estado requerente, caso deferida a extradição.
    Com efeito, o art. 86 da Lei de Migração admite a revisão da necessidade da custódia, com sua substituição por outras medidas restritivas, desde que pertinente, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
    Entretanto, observo que inexiste qualquer excesso de prazo na manutenção da custódia, tendo em vista que a extradição, como já afirmando anteriormente, encontra-se julgada por esta Suprema Corte, de modo que a entrega do nacional estrangeiro ao Estado requerente já está devidamente autorizada, em julgamento presencial ocorrido ainda em 29/10/2019.
    Ademais, circunstâncias tais como as condições do estabelecimento prisional, ou mesmo o advento da pandemia da Covid-19, não levam à revogação automática da prisão, ainda mais quando se constata que a entrega efetiva do extraditando ainda não ocorreu somente em razão dos recursos interpostos pela defesa.
    Isto posto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.
    Aguarde-se julgamento dos segundos embargos de declaração opostos pele defesa, já incluídos em pauta virtual.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator